Tribunal: TJDFT
Processo: 0754970-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754970-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVA LONGUINHO DE FARIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVA LONGUINHO DE FARIAS contra decisão (ID 256785236) proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Em suas razões (ID 79425813), sustenta que: 1) não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio; 2) a decisão agravada violou o art. 99, § 2o, do CPC, ao indeferir o benefício sem a devida análise da situação fática atual; 3) o comprometimento de sua renda mensal por descontos bancários inviabiliza o custeio das despesas do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e suspensa a ordem de recolhimento das custas. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil-CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de concessão de efeito suspensivo. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Em cognição sumária, e em vista da fundamentação do juízo sobre a capacidade econômica da agravante, não há elementos conclusivos que permitam, neste momento, a concessão imediata da gratuidade de justiça. A documentação trazida aos autos necessita de análise mais profunda. Todavia, o perigo de dano é evidente. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. A manutenção da ordem, sem a análise definitiva do mérito recursal, impõe à agravante o risco iminente de extinção do processo, o que representa obstáculo ao acesso à justiça. Portanto, DEFIRO o efeito suspensivo somente para obstar a extinção do processo até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator